Tribunal: TJES
Processo: 5005554-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. REVISÃO EX OFFICIO.
VALOR ACUMULADO. INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A multa cominatória decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

2. A imposição da multa diária é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

3. É certo que a jurisprudência do Colendo STJ restou por muito tempo sedimentada no sentido de que a multa cominatória pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive ex officio. Ocorre
que, em recente julgamento, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, examinando a temática sob a égide do atual Código de Processo Civil e promovendo verdadeira mudança de entendimento, passou a entender que o valor acumulado da multa deixa de ser técnica processual e passa a integrar o patrimônio do exequente como crédito de valor, perdendo a natureza de matéria de ordem pública, daí porque insuscetível de alteração
.

4. Diante do lapso de tempo que a agravante levou para o cumprimento da obrigação imposta judicialmente, qual seja, quase 8 meses, resta demonstrada a inexistência de motivos para qualquer alteração, de modo que se mostra justificada a multa cominatória estabelecida.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005554-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: JESSICA RIOS FERREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. REVISÃO EX OFFICIO.
VALOR ACUMULADO. INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A multa cominatória decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

2. A imposição da multa diária é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

3. É certo que a jurisprudência do Colendo STJ restou por muito tempo sedimentada no sentido de que a multa cominatória pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive ex officio. Ocorre
que, em recente julgamento, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, examinando a temática sob a égide do atual Código de Processo Civil e promovendo verdadeira mudança de entendimento, passou a entender que o valor acumulado da multa deixa de ser técnica processual e passa a integrar o patrimônio do exequente como crédito de valor, perdendo a natureza de matéria de ordem pública, daí porque insuscetível de alteração
.

4. Diante do lapso de tempo que a agravante levou para o cumprimento da obrigação imposta judicialmente, qual seja, quase 8 meses, resta demonstrada a inexistência de motivos para qualquer alteração, de modo que se mostra justificada a multa cominatória estabelecida.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005554-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLARO S/A

AGRAVADA:
JÉSSICA RIOS FERREIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CLARO S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES que rejeitou a tese de excesso de execução trazida no bojo do cumprimento de sentença manejado por
JÉSSICA RIOS FERREIRA
.

Segundo aduz a agravante (id. nº 8254442) é flagrante a excessividade e desproporcionalidade da multa diária arbitrada em primeiro grau diante do descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que seu importe é maior que o próprio bem jurídico tutelado, o que certamente proporcionará o enriquecimento sem causa da agravada.

Assevera, ainda, que a multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista pelo julgador a qualquer momento, não estando submetida aos efeitos da preclusão.

Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que o MM. Juiz
a quo
se valeu dos seguintes fundamentos:

[...]
Do excesso de execução e do pedido de suspensão do feito

Primeiramente, registro que é incontroverso que a executada realizou o pagamento do importe de
R$ 10.755,73 (dez mil setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos) no dia 06.06.2023, quantia essa exigida nesta execução.
O informe do pagamento parcial foi realizado no mesmo dia da distribuição da fase executiva, ou seja,
sem tempo hábil para que ocorresse a cientificação da parte exequente quanto ao depósito judicial realizado na demanda originária
.

Nesse sentido, não reconheço o alegado excesso de execução já que a demanda executiva foi proposta no mesmo dia do informe do pagamento do montante pela executada.

Rejeito,
ainda, o pedido de suspensão da execução já que o valor depositado se revela insuficiente para garantir o Juízo.

Noutro giro, deve o valor pago ser decotado do valor do crédito perseguido.

Da inaplicabilidade ou redução do quantitativo das astreintes

No tocante a tese da inaplicabilidade ou redução das astreintes, embora a multa cominatória não se submeta a coisa julgada, podendo ser revista em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em fase de cumprimento de sentença, o Juízo deve observar as circunstâncias do caso concreto para verificar se a manutenção ou redução das astreintes se revelam adequada.

Posto isto, entendo que embora o montante da multa tenha se sobressaído ao valor do principal, a renitência da executada para cumprir a decisão que deferiu a liminar contribuiu para que as astreintes alcançassem o importe de
R$ 69.552,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais).

Assim, analisando o tempo de descumprimento, o valor fixado a título de multa e o comportamento de resistência da executada para cumprir a determinação judicial, não vejo motivos para reduzir ou afastar o quantum atingido por considerá-lo adequado, razoável e proporcional
[...] (decisão id. nº 40609208 dos autos de origem).

Muito bem. Inicialmente, calha frisar que, segundo disposto no art. 537, § 1º, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Com relação ao instituto da multa cominatória, saliento que decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dentro dessa lógica, a jurisprudência do Colendo STJ restou por muito tempo sedimentada no sentido de que a multa cominatória pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive
ex officio
.

Vejamos os seguintes precedentes:

[...] 1. A decisão que fixa a multa cominatória, consoante reiterados pronunciamentos desta Corte, não faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, até mesmo na fase executiva, até de ofício. [...] (REsp n. 1.508.929/RN, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, J. 7/3/2017, DJe 21/3/2017).

[...] 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. [...] (EAREsp n. 650.536/RJ, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Corte Especial, J. 7/4/2021, DJe. 3/8/2021).

Acontece que, em recente julgamento, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, examinando a temática sob a égide do atual Código de Processo Civil e promovendo verdadeira mudança de entendimento, passou a decidir que:

[...] A partir da análise dessas regras supracitadas, percebe-se a nítida intenção do legislador de autorizar a revisão ou a exclusão apenas da "multa vincenda", ou seja, a decisão não pode ter eficácia retroativa para atingir o montante acumulado da multa. Por outro lado, há quem sustente a possibilidade de decisão com efeitos retroativos no caso de redução do montante da multa que já incidiu, pois a expressão "vincendas" diria respeito apenas à multa que está incidindo.

Contudo, não há motivo para submeter a modificação e a exclusão a regimes jurídicos diversos.
A regra do art. 537, § 1°, do CPC deixa claro que o legislador optou por preservar as situações já consolidadas, independentemente de se tratar da multa que está incidindo ou do montante oriundo da sua incidência
. Analisando a questão com mais profundidade, tem-se que a pendência de discussão acerca do montante da multa não guarda relação com o seu vencimento, mas, sim, com a sua definitividade.

Dessa forma,
se a incidência da multa durante o período de inadimplência alcança valores exorbitantes
, seja porque o devedor permaneceu inerte e não requereu a revisão ou exclusão, seja porque o magistrado não agiu de ofício,
qualquer decisão que venha a ser proferida somente poderia provocar, em regra,
efeitos prospectivos
.

Percebe-se que o legislador do CPC/2015 optou por levar em consideração a postura do devedor, a fim de premiar aquele que, muito embora inadimplente num primeiro momento, acaba por cumprir a obrigação, ainda que parcialmente
, ou que demonstra a impossibilidade de cumprimento.
Significa dizer que somente tem direito à redução da multa aquele que abandona a recalcitrância
.

Desse modo,
a partir da regra expressa do art. 537, §1°, do CPC, somente seria possível alterar o valor acumulado das multas vincendas
e, consoante disposto no inciso II, a redução exige postura ativa do devedor, consubstanciada no cumprimento parcial da obrigação ou na demonstração de sua impossibilidade. (EAREsp nº 1.766.665-RS, Rel. p/ acórdão Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, J. 3/4/2024 - grifei).

De mais a mais, nesse mesmo julgamento, a Augusta Corte salientou que a alteração da multa cominatória, de ofício, somente se mostra possível quando se tratar de medida que tenha natureza de técnica processual. Perdendo tal natureza, as astreintes passam a integrar o patrimônio da parte como crédito de valor, de modo que não podem ser reduzidas
ex officio
. Vejamos o seguinte trecho:

Considerando que a multa cominatória é um importantíssimo instrumento para garantir a efetividade das decisões judiciais e pode ser fixada de ofício, trata-se de matéria de ordem pública. No caso, a multa fixada em sentença transitada em julgado pode ser alterada na fase de execução porque tem natureza de técnica processual, de modo que não é acobertada pela coisa julgada material. Uma vez fixada ou alterada no início da execução, mantém tal natureza e, portanto, pode ser modificada a qualquer momento, inclusive de ofício.

Todavia,
o valor acumulado da multa deixa de ser técnica processual e passa a integrar o patrimônio do exequente como crédito de valor
, perdendo a natureza de matéria de ordem pública.
Com efeito, nos termos do art. 537, § 2°, do CPC, "o valor [acumulado] da multa será devido ao exequente"
. (EAREsp nº 1.766.665-RS, Rel. p/ acórdão Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, J. 3/4/2024 - destaquei).

Dito isso, na hipótese restou bem registrado na demanda a conduta recalcitrante da empresa agravante no cumprimento da determinação judicial que determinou o religamento do serviço de TV por assinatura contratado pela consumidora, ora agravada, e pelo qual vinha regularmente adimplindo.

Como prova disso, basta ver o excerto da decisão proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau nos autos de conhecimento nº 0001088-69.2015.8.08.0060, que cito:

A intimação para cumprimento da liminar ocorreu em
04.11.2015
(AR de fls. 42v.), tendo a ré 02 dias para cumprimento. Assim, a data da mora no cumprimento da liminar iniciou-se em
07.11.2015
, no importe de R$ 300,00. A intimação da majoração da multa se deu em
28.04.2016
(fls. 64), tendo a ré mais 48 horas para cumprimento. Em
01.05.2016
iniciou a multa de R$ 800,00 que perdurou até o dia de cumprimento
12.05.2016
(fls. 81-verso).

Com base nisso, diante do lapso de tempo que a agravante levou para o cumprimento da obrigação imposta judicialmente (
quase 8 meses
), resta demonstrada a inexistência de motivos para qualquer alteração, de modo que se mostra justificada a multa cominatória estabelecida.

Por fim, não ignoro o fato de a penalidade ter alcançado valor considerável, como registrado pela recorrente em sua exordial (R$ 69.552,00), alcançando, inclusive, valor superior ao da obrigação principal.

Mas sendo bastante direto, os elementos fáticos contidos na ação de origem evidenciam que foi a conduta da própria recorrente, diante da recalcitrância em cumprir a decisão judicial, que conduziu a tal quadro, não servindo suas teses como argumentação capaz, por si só, de possibilitar a revisão das astreintes.

Demais disso, segundo já decidiu o Colendo STJ:

A depender do caso concreto, o valor de multa cominatória pode ser exigido em montante superior ao da obrigação principal. (REsp n. 1352426-GO, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, J. 5/5/2015).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 29/10/2024.

Voto: Acompanhar a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.